Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-15.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801518-15.2021.8.14.0123

APELANTE: ISMAEL GOMES CUSTODIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801518-15.2021.8.14.0123

APELANTE: ISMAEL GOMES CUSTODIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESMATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por ISMAEL GOMES CUSTÓDIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o réu à obrigação de reflorestar área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A ação teve origem em fiscalização do IBAMA na propriedade do requerido, onde se constatou desmatamento ilegal de 129,619 hectares de floresta nativa, resultando na lavratura de Auto de Infração e aplicação de multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração Ambiental, isoladamente, é suficiente para comprovar o dano ambiental e a responsabilidade do autuado; e (ii) estabelecer se há comprovação do dano moral coletivo passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Auto de Infração Ambiental lavrado pelo IBAMA goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbia ao apelante e que não foi cumprido.

4.

O dano ambiental foi comprovado por meio do Relatório de Fiscalização do IBAMA, que detalhou a supressão ilegal de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

5.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sem necessidade de comprovação de culpa.

6.

O dano moral coletivo decorre da degradação ambiental em larga escala, afetando interesses difusos da coletividade e justificando a condenação indenizatória, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Auto de Infração Ambiental lavrado por órgão fiscalizador possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de produzir prova em sentido contrário.

2.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, exigindo apenas a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano constatado.

3.

O dano moral coletivo configura-se pela degradação ambiental de grande escala, prescindindo da comprovação de prejuízo individualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0008575-64.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.05.2021; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 00048889820188140039, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 00044233520108140028, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 17 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISMAEL GOMES CUSTÓDIO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA
, nos autos da
Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Coletivos
.

Historiando os fatos, a parte autora,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, no dia 18/11/2020, durante operação realizada pelo IBAMA na propriedade do requerido, denominada "Fazenda Gomes", localizada na zona rural do Município de Novo Repartimento, constatou-se a destruição de 129,619 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente. Em razão desse fato, foi lavrado o Auto de Infração Ambiental n. 10YPS263, aplicando-se multa administrativa no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Ao final, requereu a condenação do requerido na obrigação de reflorestar a área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ISMAEL GOMES CUSTÓDIO:

a) A reflorestar área correspondente aos 129,619 hectares destruídos, preferencialmente com mudas de plantas das espécies que foram desmatadas, em área a ser indicada pelo órgão do IBAMA;

b) A pagar, a título de indenização por danos morais coletivos, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Consequentemente:

I) Ressalte-se que ficará sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, com início dos trabalhos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

II) Eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou à execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde de que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;"

Inconformado com a sentença,
ISMAEL GOMES CUSTÓDIO
interpôs recurso de apelação (Num.

22283891).

Nas razões recursais, em apertada síntese, o patrono do recorrente sustenta que as provas carreadas aos autos pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), limitadas ao auto de infração lavrado pelo IBAMA, são manifestamente insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao autuado e o resultado supostamente danoso ao meio ambiente.

Ressalta, ainda, a inexistência de comprovação efetiva do dano moral coletivo, uma vez que tal modalidade de dano exige a demonstração de que a lesão ultrapassou os limites do tolerável, afetando de maneira significativa valores difusos e interesses transindividuais.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Num. 22283897).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 22615755 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaías Medeiros De Oliveira, exarou parecer ratificando as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
de primeiro grau (Num. 23465666).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que julgou procedente a ação para condenar o réu à obrigação de reflorestar a área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Da análise inicial dos autos, constata-se que os fundamentos apresentados pelo apelante não lograram êxito em infirmar a decisão exarada pelo juízo
a quo
, permanecendo incólume a sua validade jurídica.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados. Acerca do tema, o art. 225 da CF/88 dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em apreço, o Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração lavrado por fiscal do IBAMA, no qual se descreve a conduta imputada ao Apelante.

Conforme apurado, em 18 de novembro de 2020, constatou-se que o requerido promoveu o desmatamento de 129,619 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização da autoridade ambiental competente, sendo a infração constatada na Fazenda Gomes, situada na zona rural deste município.

O Relatório de Fiscalização do IBAMA atestou a ocorrência do desmatamento ilegal, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração Ambiental n.º 10YPS263, culminando na imposição de multa administrativa no montante de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Ressalte-se que tanto o Auto de Infração quanto o Relatório de Fiscalização constituem espécies de ato administrativo, razão pela qual ostentam os atributos inerentes a tais atos, notadamente a presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. I- Acerca da prescrição, doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional. II- Na hipótese, verifica-se que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição.
III- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008575-64.2013.8.14.0005, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DESMATAMENTO DE FLORESTA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00048889820188140039 13123895, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

É consabido que as presunções de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não possuem caráter absoluto, admitindo-se prova em contrário. No entanto, incumbe ao interessado demonstrar a ilegalidade ou o desvio de finalidade do ato para que este possa ser desconstituído, o que não se verifica na hipótese sob exame.

No caso concreto, ainda que o Recorrente sustente a inexistência da prática descrita no Auto de Infração, não há qualquer elemento probatório capaz de infirmar a presunção de veracidade do ato administrativo.

Ademais, embora tenha sido oportunizada a produção de provas, o Apelante manteve-se inerte (Num. 22283886 - Pág. 1), deixando de apresentar qualquer elemento que pudesse afastar a conclusão da fiscalização.

Dessa forma, restam cabalmente demonstrados o dano ambiental e o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o desmatamento irregular.

A obrigação de reparação dos danos ambientais encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente na Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, conforme prevê o seu artigo 14:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (...)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo. (grifei)

Desta forma, verifica-se que a obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos, tal como ocorre no caso em análise.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98. 2.
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.
3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade. 4. Recurso Conhecido e Improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APL: 00044233520108140028 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019)

Em sendo assim, configurado o ato ilícito, resta ao apelante reparar o dano, de acordo com os termos da sentença ora impugnada, cujo valor encontra-se em consonância com a violação por ele causada, considerando, principalmente, que o dano ambiental tem como consequência nefasta, segundo vários doutrinadores, a degradação do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida prejudicando as futuras gerações e as gerações presentes por uma alteração adversa e para pior do meio ambiente ecologicamente sustentável. Ademais, os cálculos dos valores obedeceram ao previsto na legislação que rege a matéria, conforme transcrito acima.

Desse modo, em observância à jurisprudência dominante deste Tribunal, verifico estar correta a decisão apelada, não merecendo razões ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/03/2025